Tribunal: TCU
Processo: 018.680/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Jorge Ataualpa de Lima contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 11084/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a julgar regulares com ressalva as contas de José Jorge Ataualpa de Lima; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad.